Tribunal: TJES
Processo: 5009490-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009490-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA FREITAS DE SOUZA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009490-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA FREITAS DE SOUZA

AGRAVADOS: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES. PRESENÇA DE ENTIDADE FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por PRISCILA FREITAS DE SOUZA contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com base no artigo 104-A do CPC (Lei nº 14.181/2021 - superendividamento), ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo de ação de repactuação de dívidas, no contexto de superendividamento, induz ao reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações de superendividamento, mesmo quando uma entidade federal, como a Caixa Econômica Federal, esteja presente no polo passivo, considerando a natureza concursal da lide.

4. O STF, em julgamento com repercussão geral (RE 678.162), estabeleceu que a insolvência civil, conceito relacionado ao superendividamento, é tratada como exceção à competência da Justiça Federal, devido à existência de concurso de credores, o que permite que a demanda seja processada pela Justiça Estadual.

5. O STJ, em diversos precedentes, reafirmou que, em ações de repactuação de dívidas de superendividamento, a presença de ente federal no polo passivo não desloca a competência para a Justiça Federal, sendo a competência da Justiça Estadual ou Distrital, dado o caráter concursal da demanda.

6. A interpretação teleológica do artigo 109, I, da Constituição Federal, à luz das mudanças introduzidas pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor, reforça a competência da Justiça Estadual para julgar casos de superendividamento, mesmo com a participação de entidades federais, como a Caixa Econômica Federal, nos casos de concurso de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas de superendividamento, mantendo o feito na Comarca de origem.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar ações de superendividamento, com base no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é da Justiça Estadual, mesmo com a presença de entidade federal no polo passivo, dada a natureza concursal da lide.

2. A presença de ente federal no polo passivo de ação de superendividamento não altera a competência da Justiça Estadual, conforme a jurisprudência do STF e do STJ.

3. A exceção à regra de competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109, I, da Constituição Federal, se aplica apenas em casos de falência ou insolvência que envolvam o concurso de credores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 64, §1º; Lei nº 14.181/2021, art. 104-A; DL nº 759/69, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 678.162, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.03.2021; STJ, Conflito de Competência nº 192.140/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2023; STJ, Conflito de Competência nº 193.066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.03.2023; STJ, Conflito de Competência nº 193.066/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
PRISCILA FREITAS DE SOUZA
contra a decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas com base no artigo 104-A do CPC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021 - superendividamento
- ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões (ID 9063671), a recorrente alega, em resumo, que a simples presença da Caixa Econômica Federal (CEF) como uma das credoras, junto a diversas instituições privadas, em plano de pagamento de dívida de pessoa física, não resulta no envolvimento de nenhum interesse de âmbito federal, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores.

Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do pronunciamento vergastado para reconhecer a competência da Justiça Federal.

No ID 9164331, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

A agravada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, em resposta ao recurso (ID 12178727), pugnou pela manutenção da decisão objurgada, ao passo que os demais agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

No caso em apreço, verifica-se que a agravante,
PRISCILA FREITAS DE SOUZA,
ajuizou a
ação de repactuação de dívidas com base no artigo 104-A do CPC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021 - superendividamento
- em face de
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, sendo distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha.

Ao receber a inicial, o magistrado singular reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos seguintes termos:

Em que pese a alegação e a jurisprudência colacionada pela parte autora ao ID 44803375, considerando que a Caixa Econômica Federal figura no polo passivo da presente demanda, nos termos da súmula n° 150 do STJ e do art. 1º, do DL 759/69, c/c art. 109, I, da CRFB, c/c art. 64, §1°, do CPC/15,
DECLARO
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do presente feito e
DETERMINO
, por força da regra constitucional de competência (art. 109, I, da CF), a remessa dos autos à Justiça Federal, com as devidas baixas.

O cerne da controvérsia reside em averiguar se a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de repactuação de dívidas - superendividamento - concurso de credores previsto nos artigos 104-A, do CDC, induz ao reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, adotou a orientação que “
a falência, no contexto do rol de exceções à competência da Justiça Federal de primeira instância, significa tanto a insolvência da pessoa jurídica, quanto a insolvência da pessoa física, considerando que ambas envolvem, em suas respectivas essências, concurso de credores
”, motivo pelo qual, fixou a tese de que: “
a insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal
.” (RE 678162, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021).

No mesmo sentido, se encontra a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL
.

1.
Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal.

2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado.

(CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL
.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

2.
A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas,
a Caixa Econômica Federal
.

3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras.

4.
Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.

(CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

A mesma orientação é adotada por esta c. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – CONCURSO DE CREDORES – EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I DA CF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não obstante o superendividamento e a insolvência civil consistirem em institutos jurídicos distintos, para a interpretação abrangente das exceções à competência da Justiça Federal, previstas na parte final do artigo 109, I da Constituição Federal, o STF, no julgamento do Tema nº 859, considerou a semelhança havida entre o processo de falência e o de insolvência civil, notadamente a existência necessária de concurso de credores. 2. No caso dos autos, verifica-se presente tal circunstância, sendo imperioso mencionar que o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/21, impõe expressamente a presença de todos os credores do consumidor superendividado na ação em que este pretende a repactuação de dívidas, a fim de que ele possa propor o plano de pagamento de seus débitos. 3. Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a competência da Justiça Estadual, tendo em vista que o processo judicial relacionado ao superendividamento possui natureza concursal. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 2ª Câmara Cível; data 11/Jul/2024)

Nesse mesmo sentido cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Descabimento. Presença de entidade federal no polo passivo que não desloca a competência. Considerando-se a natureza concursal, compete à Justiça Estadual conhecer do processo de superendividamento conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência. Precedentes desta Corte. Decisão reformada
. Recurso provido. (TJSP; AI 2121987-32.2024.8.26.0000; Ac. 17925308; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 23/05/2024; DJESP 03/06/2024; Pág. 1640)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PELA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. CONCURSO DE CREDORES. ART 104-A DO CDC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça comum para processar e julgar as ações sobre superendividamento, ainda que a Caixa Econômica Federal seja uma das requeridas na ação
. (TJMG; AI 1018910-84.2024.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 21/05/2024; DJEMG 21/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/21). EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Estabelece o art. 109, I, da Constituição Federal, que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 678.162/AL (Tema 859), firmou tese no sentido de estabelecer a competência da justiça comum para os casos de insolvência civil.
3. De forma análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência 193.066/DF, declarou a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas oriundas de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que haja o interesse de ente federal
. 4. Deu-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07403.64-98.2023.8.07.0000; 181.9211; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/02/2024; Publ. PJe 14/03/2024)

Portanto, a despeito da fundamentação adotada na decisão e da presença de ente federal no polo passivo da demanda, diante dos diversos julgados acima mencionados, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a competência para processar e julgar a ação originária é da Justiça Estadual
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para reformar a r. decisão recorrida e, consequentemente, declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, mantendo a ação tramitando na Comarca de origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 13:44:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55716226022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.